Tribunal: TJMT
Processo: 1036548-50.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1036548-50.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.
RECORRENTE: DUARTINO RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A
JIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 A 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de indenização, na qual se alega a realização de descontos indevidos em conta bancária sob a rubrica “TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA B.EXPRESSO2”, sem contratação ou autorização, pleiteando restituição dos valores e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da contratação dos serviços bancários autoriza o reconhecimento da ilegalidade das cobranças e a restituição dos valores; (ii) estabelecer se os descontos indevidos, no caso concreto, ensejam indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados.
Incumbe à instituição financeira comprovar a contratação válida dos serviços cobrados, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
A ausência de contrato ou autorização expressa impede a presunção de anuência do consumidor, caracterizando cobrança indevida e falha na prestação do serviço.
A cobrança indevida, sem demonstração de engano justificável, impõe a restituição em dobro dos valores pagos, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento firmado pelo STJ no Tema 929.
A boa-fé objetiva impõe transparência e vedação à inclusão unilateral de serviços não solicitados pelo consumidor.
Os danos morais não se configuram no caso concreto, pois o mero desconto indevido, desacompanhado de prova de abalo relevante ou tentativa de solução administrativa prévia, não ultrapassa o mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da contratação de serviços bancários torna indevida a cobrança realizada, caracterizando falha na prestação do serviço. 2. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida quando não demonstrado engano justificável, independentemente da intenção do fornecedor. 3. O desconto indevido, por si só, não configura dano moral quando ausente demonstração de abalo relevante aos direitos da personalidade."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 600663/RS (Tema 929); TJMT, RI no 1000861-57.2022.8.11.0020, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 04.07.2023; TJMT, RI no 1003743-68.2021.8.11.0006, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 02.05.2022; TJMT, RI no 1020667-67.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 26.08.2024; TJMT, RI no 1079399-41.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 16.01.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036548-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DUARTINO RIBEIRO - CPF: 201.368.461-49 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1a VOGAL): "Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. É como voto." (voto anexo) VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (2o VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026